Tribunal: TJMT
Processo: 1003770-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003770-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Prescrição, Expedição de CND, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. MULTAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (LEI No 9.873/1999) AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DAS MULTAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de multas aplicadas pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 120.000,00. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executiva; (iv) examinar a legalidade e proporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a própria parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa (CPC, arts. 10 e 355, I).

4. A sentença está devidamente fundamentada, atendendo ao art. 489, § 1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF, sendo desnecessário que o julgador rebata individualmente todos os argumentos apresentados pela parte.

5. A prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/1999 é inaplicável a processos administrativos de competência estadual ou municipal, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

6. O Decreto no 20.910/1932 prevê apenas prescrição quinquenal, não abrangendo hipótese de prescrição intercorrente, e não se comprovou a ocorrência de prescrição do crédito decorrente das multas.

7. As multas foram aplicadas mediante procedimento administrativo regular, observando-se os critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/1997, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da empresa.

8. O valor de R$ 120.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros legais e cumpre as funções punitiva e pedagógica, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração quando ausente ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer o julgamento antecipado da lide. 2. A Lei no 9.873/1999 não se aplica a processos administrativos estaduais ou municipais. 3. O prazo prescricional para cobrança de multa administrativa municipal é o quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932. 4. São válidas as multas aplicadas pelo PROCON quando observados os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 10, 355, I, 489, § 1o, IV, e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 55, § 1o, 56 e 57; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Decreto no 2.181/1997, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.861.799/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 19.09.2022; TJMT, N.U 1002586-86.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2023; TJMT, N.U 1020801-76.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cautelar ajuizada em face do
Município de Cuiabá.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da decisão, alegando cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas para demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Aduz, também, que a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, sustentando que a decisão apresenta motivação genérica e superficial, sem enfrentamento dos argumentos deduzidos na inicial.

Defende, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos da Lei no 9.873/1999, uma vez que os processos administrativos foram iniciados em 2010, e as penalidades foram aplicadas em 29/12/2014, 07/01/2015 e 05/01/2015, tendo permanecido inertes por período superior a três anos. Subsidiariamente, invoca a aplicação do prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/1932.

Alega, por fim, nulidade dos processos administrativos por violação aos princípios da motivação, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, sustentando que não houve infração legal e que o valor das multas é desproporcional.

Diante disso, requer o provimento do recurso para: (i) reconhecer a prescrição intercorrente; ou, subsidiariamente, (ii) declarar a nulidade das penalidades impostas pelo PROCON; ou, ainda, (iii) reduzir os valores das multas aplicadas.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que não se aplica a prescrição intercorrente aos processos administrativos estaduais, e que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi requerido pela própria apelante. Defende, por fim, que a decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente motivada e que as penalidades foram aplicadas com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (Id. 312332852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios.

1. Das Preliminares

1.1. Do cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de produzir provas que, segundo afirma, seriam essenciais para demonstrar a ausência de falha na prestação dos serviços.

No entanto, conforme pontuado pelo Município em suas contrarrazões, a própria apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, conforme petição juntada aos autos (Id. 297635864).

Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, o juiz pode julgar antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ora, se a parte manifesta expressamente que prescinde de instrução probatória, não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa por ato que ela mesma provocou.

Nesse contexto, não se configura cerceamento de defesa, uma vez que a parte teve ampla oportunidade de manifestação e expressamente declarou a desnecessidade de outras diligências.

O princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, foi respeitado, inexistindo qualquer ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

1.2. Da fundamentação da sentença

A apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, alegando que a decisão seria genérica e desprovida de fundamentação adequada, especialmente por não ter analisado individualizadamente as alegações referentes a cada auto de infração.

A alegação não procede.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente a decisão de maneira clara e coerente, de modo a permitir o controle jurisdicional e a compreensão das razões do seu convencimento, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso concreto, embora a sentença não tenha examinado individualmente cada processo administrativo, enfrentou adequadamente os temas centrais da controvérsia, notadamente a alegada nulidade por ausência de motivação, a regularidade da atuação do PROCON e a proporcionalidade das sanções aplicadas. A fundamentação, ainda que concisa, atende aos requisitos legais.

Rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

Cumpre destacar que a presente ação cautelar foi devidamente aditada (Id. 297635431), transformando-se em ação anulatória, com ampliação do objeto e formulação de pedidos principais, que incluem: (i) reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) nulidade dos processos administrativos e das multas aplicadas; e (iii) subsidiariamente, a redução dos valores das penalidades impostas pelo PROCON.

A ação foi ajuizada com o objetivo de anular as multas aplicadas pelo PROCON Municipal nos processos administrativos no 67/2010, 1028/2009 e 285/2010, que totalizam o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). As penalidades foram impostas à concessionária de energia elétrica por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor e às normas regulatórias da ANEEL, decorrentes de cobranças excessivas de energia elétrica posteriormente reconhecidas e refaturadas pela própria empresa.

As autuações resultaram nas seguintes multas:

PROC ADM

CONSUMIDOR

VALOR DA FATURA

VALOR DA MULTA

285/2010

Décio Marcelino Cardoso

R$ 234,16

R$ 30.000,00

1028/2009

Elsita Fernandes de Souza

R$ $ 216,97

R$ 30.000,00

67/2010

Gedeon Basto da Cunha

R$ 563,12

R$ 60.000,00

2.2. Da prescrição intercorrente

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei Federal no 9.873/1999.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a referida norma não se aplica aos processos administrativos conduzidos por entes estaduais ou municipais, por se tratar de norma de âmbito federal.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. (...) 3. (...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.” (AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/9/2022.)

O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é igualmente pacífico:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON (...)

1.

De acordo com a jurisprudência pacífica, a Lei n.o 9.873/1999 possui aplicabilidade apenas nos processos administrativos federais, sendo inaplicável nos âmbitos estadual e municipal.” (TJMT – N.U 1002586-86.2020.8.11.0041 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – j. 07/02/2023 – DJE 14/03/2023)

Assim, rejeita-se a alegação de prescrição intercorrente.

2.3. Da prescrição da cobrança (Decreto no 20.910/1932)

A apelante também invoca a prescrição da pretensão executiva, com base no Decreto no 20.910/1932.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 135, firmou entendimento de que o prazo prescricional para cobrança judicial de multa administrativa é de cinco anos, contados da data em que se torna exigível, ou seja, a partir do encerramento do processo administrativo.

No presente caso, os processos administrativos tiveram suas decisões finais em 25/04/2016, 08/03/2016 e 09/03/2016. Contudo, não consta dos autos a data de propositura das eventuais execuções fiscais ou das respectivas certidões de dívida ativa.

Dessa forma,
não é possível, nesta fase processual, aferir a ocorrência da prescrição quinquenal
, por ausência de elementos objetivos nos autos.

2.4. Da alegada violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade

A apelante alega que as multas são nulas por afrontarem os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, afirmando que não houve infração legal e que os valores seriam excessivos.

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser fixada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor. No caso, o PROCON municipal fundamentou a sanção nos artigos 6o, incisos V e X, 39, inciso V, e 42, parágrafo único, do CDC.

A decisão administrativa que impôs as penalidades está devidamente motivada e observou os critérios legais. Os valores foram fixados com base na gravidade das infrações apuradas, na vantagem indevida obtida e no porte econômico da empresa, em consonância com o art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto no 2.181/97.

O controle judicial de atos administrativos limita-se à legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração no exercício do juízo de conveniência e oportunidade.
Não se verifica, nos autos, qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade que justifique a anulação das penalidades
.

Quanto à alegada desproporcionalidade dos valores, observa-se que as multas estão dentro dos parâmetros legais (art. 57, parágrafo único, do CDC), e cumprem a função punitiva e pedagógica que lhes é atribuída, sobretudo considerando o porte econômico da concessionária e o interesse público na defesa do consumidor.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025